Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente, conforme pedido objeto do ID 32115776 - Pág. 1.

2. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação emdanomoral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).

3. A pretensão recursal exposta no Recurso Inominado interposto pela parte autora é a de obter indenização por danos morais, decorrente do descumprimento contratual de instalação de internet em sua residência.

4. A situação vivenciada pelo autor, por certo, lhe causou dissabores e incômodos, mas a mera inexecuçãocontratualnão dá ensejo ao tipo de reparação pretendida, principalmente quando não provado o gravame moral específico gerado pelo descumprimento contratual.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.